Tribunal: TJES
Processo: 0017729-18.2008.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017729-18.2008.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA e outros (3)
APELADO: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES e outros (26)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0017729-18.2008.8.08.0048

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA

AGRAVADOS: APELADO: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEVEDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, RENATO ALVES DA COSTA, FERNANDA CARNEIRO ALVES CAMPOS, LILIANE CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES, MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEREDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, LILIANE CARNEIRO ALVES, FERNANDA CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. SEGURO HABITACIONAL. FCVS. TEMA 1011/STF. INTERESSE DA CEF. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em consonância com o Tema 1011 do STF, mantendo a competência da Justiça Estadual em demanda envolvendo seguro habitacional vinculado ao FCVS, após declínio da Justiça Federal por ausência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há necessidade de nova remessa dos autos à Justiça Federal, à luz do Tema 1011/STF, diante da alegação de interesse da Caixa Econômica Federal em intervir na causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tema 1011/STF estabelece que o deslocamento da competência para a Justiça Federal depende da manifestação de interesse jurídico da CEF ou da União em intervir na causa.

A tese vinculante também prevê que, uma vez inexistente tal interesse, não se justifica a modificação da competência jurisdicional.

No caso concreto, a Justiça Federal já apreciou a existência de interesse da CEF, tendo expressamente declinado da competência por ausência de interesse jurídico na lide.

A manutenção da competência da Justiça Estadual, nessas circunstâncias, observa fielmente a diretriz firmada pelo STF no Tema 1011.

A rediscussão da competência, sem fato novo que indique interesse da CEF, afronta a estabilidade das decisões e encontra óbice na Súmula 150 do STJ.

O inconformismo da agravante traduz mera irresignação com o resultado do julgamento, sem demonstrar violação ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O deslocamento da competência para a Justiça Federal em causas envolvendo o FCVS exige manifestação concreta de interesse jurídico da CEF ou da União. 2. A prévia manifestação da Justiça Federal afastando o interesse da CEF impede nova remessa dos autos sem fato superveniente relevante. 3. A manutenção da competência da Justiça Estadual, na ausência de interesse da CEF, está em conformidade com o Tema 1011/STF.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021 e art. 64, § 4º; MP 513/2010, art. 1º; Lei 12.409/2011, art. 1º-A, § 4º; Lei 9.469/1997, art. 5º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 827.966/PR, Tema 1011; STJ, Súmula 150.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL (198)0017729-18.2008.8.08.0048

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS SA

AGRAVADOS: APELADO: MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEVEDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, RENATO ALVES DA COSTA, FERNANDA CARNEIRO ALVES CAMPOS, LILIANE CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES, MARCIO DO LIVRAMENTO MARQUES, MARIA APARECIDA DE SOUZA, MARIA BERGER SOLEDADE, MARIA DA PENHA AZEREDO NUNES, MARIA DE LOURDES CARNEIRO ALVES, MARIA DE OLIVEIRA FRAGA, MARIA DO CARMO GOMES ZAMPIERI, MARIA DOS SANTOS COSTA, MARIA MADALENA STACUL GONZALEZ, MARIANGELA DOS SANTOS CORTES, LILIANE CARNEIRO ALVES, FERNANDA CARNEIRO ALVES, CLAUDIA MARA ALVES DA COSTA NEVES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno (id. 17227233) interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (id. 16656727) que negou seguimento ao recurso especial.

A decisão agravada aplicou a sistemática da repercussão geral, negando seguimento ao apelo extremo com base no Tema 1.011 do Excelso Supremo Tribunal Federal, por considerar que o acórdão recorrido está em estrita consonância com o referido paradigma.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que a decisão objurgada não se encontra em conformidade com o Tema 1.011/STF.
Para tanto, argumenta ser imperiosa a intervenção da Caixa Econômica Federal e a respectiva remessa dos autos à Justiça Federal, em estrita obediência ao que restou determinado pelo Pretório Excelso no julgamento do referido precedente vinculante.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar.

Ao julgar o RE 827.966/PR (Tema 1.011), o Supremo Tribunal Federal fixou tese a seguinte tese:

1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; e 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS,
devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa
, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.

Na hipótese vertente, o cotejo entre o acórdão objurgado e a tese fixada pelo Pretório Excelso revela evidente e insofismável compatibilidade. Como se extrai da dicção do Tema 1.011/STF, o deslocamento do feito para a Justiça Federal tem como pressuposto o momento em que a empresa pública federal (CEF) ou a União indicam interesse em intervir na causa.

No caso em tela, essa diretriz vinculante foi rigorosamente observada e exaurida, porquanto a remessa à jurisdição federal já ocorreu em momento pretérito, tendo aquele Juízo federal declinado expressamente de sua competência ante a absoluta ausência de interesse jurídico na lide.

Sendo assim, o órgão colegiado, ao assentar e manter a competência da Justiça Estadual, não apenas respeitou a lógica
do precedente, como conferiu-lhe estrita eficácia, encontrando guarida intransponível na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, portanto, que a diretriz jurisprudencial atinente à competência foi aplicada de forma integral e robustamente fundamentada, não havendo que se falar em inobservância ao precedente vinculante ou em necessidade de nova e injustificada remessa dos autos à Justiça Federal.

O inconformismo da recorrente reflete apenas a contrariedade em relação ao desfecho do julgamento. Resta caracterizada, assim, a escorreita incidência do Tema 1.011/STF na decisão que negou seguimento ao recurso especial.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.
Acompanho o e. Relator.

É como voto.
Acompanho o relator.
Acompanho o relator.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria
Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.